Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715642-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO AYRES CHAVES, EDAIANE PORTELA AYRES, ANDREA MELO AYRES EMBARGADO: M M TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - ME, MARCELO MIRANDA DE CARVALHO, MARIA GLEYCIANE DA SILVA VARELA, CONSTANTINO DA COSTA PEREIRA 72021888134, RONALDO LUCINDO DA SILVA, CLAUDIONOR FERNANDES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes à decisão que julgou deserto o recurso inominado. A parte embargante alega, em síntese, que é descabia a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que desistiu do recurso inominado. Argumenta que a condenação agrava sua situação financeira, pois ao desistir do recurso inominado pela não concessão do benefício de gratuidade de justiça, deparou-se com uma condenação que torna sua circunstância ainda mais gravosa. Nota-se que, conforme decisão de ID 64847221, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido devido a inércia da parte embargante, pois facultado aos recorrentes demonstrarem suas condições financeiras, conforme despacho de ID 64529678, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação. Intimados a promover o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção, novamente não houve manifestação. A mera inércia após a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça não configura desistência do recurso, sendo necessária manifestação expressa para tal. Desse modo, o artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil expõe que a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Conforme disposto no artigo 55 da Lei n. 9099/1995, em segundo grau de jurisdição, o recorrente vencido arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência e, nos termos do enunciado 122 do FONAJE, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. Contudo, em relação aos honorários advocatícios, estes não são devidos em razão da ausência de contrarrazões. Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração para excluir a condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões, mantendo-se, todavia, a condenação ao pagamento das custas processuais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA